Tribunal: TJDFT
Processo: 0002345-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITOS ENTRE AS PARTES. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Relativamente à necessidade da produção de provas para a formação do convencimento do Magistrado sentenciante, a matéria é pacífica na jurisprudência, resolvendo-se mediante a aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo.
2 – Nos termos do art. 1o, § 8o, do Decreto no 911/69, a alienação de coisa já alienada fiduciariamente em garantia é expressamente vedada, configurando, até mesmo, o tipo penal previsto no art. 171, § 2o, I, do Código Penal. Assim, não se verifica a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade da Devedora Fiduciante que, mediante procuração, cede a terceiro os direitos referentes ao veículo alienado fiduciariamente, sem a anuência do Banco Credor, o qual, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento, insere o nome da Devedora nos cadastros de proteção ao crédito, em exercício regular de seu direito.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.